Tribunal: TJSP
Processo: 1500315-67.2019.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pedido de desistência, com a consequente extinção da execução - Art. 26 da Lei no 6.830/80 - Cancelamento do débito - Citação efetuada e contratação de advogado - Exceção de pré-executividade apresentada - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em trâmite, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, sem condenação da FESP na

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Pedido de desistência, com a consequente extinção da execução - Art. 26 da Lei no 6.830/80 - Cancelamento do débito - Citação efetuada e contratação de advogado - Exceção de pré-executividade apresentada - Insurgência contra decisão que julgou extinta a execução em trâmite, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, sem condenação da FESP na verba honorária – Cabimento - Princípio da causalidade – Inteligência do art. 90 do CPC/2015 – Possibilidade da fixação autônoma de honorários advocatícios nas ações executiva e anulatória - Fixação da verba honorária que se mostra de rigor, diante da extinção do processo executivo fiscal.

Recurso provido.